Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-31.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800053-31.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, JOSE LUCIVAL CARDOSO MACIEL, HELDER HUGO CORDEIRO MELO, BENEDITO DE SOUZA SARJA JUNIOR, TUPAC AMARU SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800053-31.2021.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: JOSE LUCIVAL CARDOSO MACIEL

RECORRIDO: FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA

RECORRIDO: HELDER HUGO CORDEIRO MELO

RECORRIDO: BENEDITO DE SOUZA SARJA JUNIOR

RECORRIDO: TUPAC AMARU SANTANA DA SILVA

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

ADVOGADA: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITARES CONTRA VÍTIMA CIVIL. ARQUIVAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. PROCESSO EM TRAMITE NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CRIMINAL COMUM.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ART.125, §4º, DA CF/88. ART.9º, §1º, DO CPM. ART.82, §2º, DO CPPM. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800053-31.2021.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: JOSE LUCIVAL CARDOSO MACIEL

RECORRIDO: FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA

RECORRIDO: HELDER HUGO CORDEIRO MELO

RECORRIDO: BENEDITO DE SOUZA SARJA JUNIOR

RECORRIDO: TUPAC AMARU SANTANA DA SILVA

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA

ADVOGADA: KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

do Estado do Pará
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar – PA, o qual se julgou incompetente para decidir sobre pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação da existência de excludente de ilicitude, determinando a remessa do feito ao juízo criminal comum do local dos fatos para deliberação (id nº. 6669139).

Em suas razões, alegou, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao remeter o feito ao Juízo comum, uma vez que a competência para decidir sobre o arquivamento ou não do inquérito policial seria da vara especializada, isto é, do juiz que oficia na Justiça Militar estadual.

Pontuou que diante da ocorrência de um delito praticado por Policiais Militares estaduais em serviço que resulta em óbito de civil, deverá ser instaurado o competente Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações será verificado se o delito configura ou não crime doloso contra a vida e, caso configure, será remetido à Justiça Comum.

Argumentou que, se não se vislumbra por parte do titular da ação penal competente a ocorrência de crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo o mesmo ficar a cargo desta Justiça Especializada.

Ponderou ainda que a lei de regência prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil, o que, segundo o arrazoado, não seria o caso dos autos.

Por fim, pugnou pelo total provimento do recurso para ver reformada a decisão impugnada e, por conseguinte, reconhecida, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento e julgamento do processo originário.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (id nº.

6669184, id nº.

6669186, id nº.

66699192).

Parecer oferecido pelo órgão ministerial nesta instância, opinando pelo improvimento do recurso (id nº. 7543416).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em definir o órgão judicial competente para deliberar acerca de pedido de arquivamento de inquérito policial militar que apura a prática de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra vítima civil, em razão da existência de excludente de ilicitude, consistente em legítima defesa.

Como é sabido, o art. 125, § 4º
[1]
, da Constituição Federal, expressamente ressalva a competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida cometidos por militares quando se trata de vítima civil.

No mesmo sentido, prescreve o §1º
[2]
do art. 9º do Código Penal Militar que os crimes dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

Em reforço, o art. 82, §2º
[3]
do Código de Processo Penal Militar determina que nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

É valido ressaltar, ainda, que, em recente decisão, ao se deparar com o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de sorte que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua atribuição constitucional, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
[4]
.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que

não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil, com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar
[5]
[6]
.

Assim, com amparo nos dispositivos constitucionais e legais, assim como na jurisprudência dos tribunais superiores aplicáveis à matéria, forçoso é concluir que a solução adotada pelo juiz
a quo
foi acertada, uma vez que ele exorbitaria de sua competência ao analisar suposta excludente de ilicitude para, em seguida, determinar o arquivamento dos autos de inquérito policial militar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito
, mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

[2]

Art.9º. (...) § 1º Os crimes de que trata este artigo,
quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil
, serão da
competência do Tribunal do Júri
. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).

[3]
Art. 82. (...) § 2º
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil
, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à
justiça comum
. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

[4]

Ementa:
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - RE 1224733 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe-209 25/09/2019).

[5]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp 1795117/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/06/2019).

[6]

Nesse sentido: STJ - REsp 1737088/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 31/08/2018; STJ - AgRg no REsp 1725235/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 30/05/2018; STJ - CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016; STJ - AgRg no REsp 1725235/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 30/05/2018; STJ - CC 145660/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 17/05/2016.

Belém, 18/03/2022